Tribunal: TJMT
Processo: 1067377-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067377-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALTENIR DA SILVA SOBRINHO - CPF: 318.385.531-34 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (APELANTE), NATALIA SILVA RIBEIRO - CPF: 019.217.732-00 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (APELADO), NATALIA SILVA RIBEIRO - CPF: 019.217.732-00 (ADVOGADO), VALTENIR DA SILVA SOBRINHO - CPF: 318.385.531-34 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DAR RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, reconhecendo falha na prestação de serviços advocatícios e condenando a ré ao pagamento de dano moral, afastando o dano material.

Autor sustenta prejuízo financeiro decorrente da demora na concessão de benefício previdenciário. Ré alega inexistência de culpa, destacando tratar-se de obrigação de meio e inexistência de erro profissional.

Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral, afastando o dano material por ausência de prova do prejuízo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação da advogada configurou erro profissional apto a ensejar responsabilidade civil; e (ii) saber se há dano material ou moral indenizável decorrente da alegada falha na condução da demanda previdenciária.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/1994, exigindo prova de dolo ou culpa, não sendo suficiente o insucesso da demanda. A obrigação assumida pelo advogado é de meio. A estratégia adotada, ainda que não tenha produzido o resultado esperado, insere-se na discricionariedade técnica do profissional.

A extinção da ação previdenciária sem resolução de mérito não caracteriza erro grosseiro, nem impede a repropositura da demanda, inexistindo perda definitiva do direito. Não se comprova nexo causal entre a conduta da advogada e eventual prejuízo, pois houve apenas postergação na obtenção do benefício, posteriormente concedido.

Inaplicável a teoria da perda de uma chance, pois não houve frustração de probabilidade séria e real, tampouco perda definitiva da pretensão.

Ausente erro grosseiro, desídia ou violação técnica, não se configura ato ilícito nem dever de indenizar, seja por dano material, seja por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige prova de dolo ou culpa, não se configurando pelo simples insucesso da demanda. 2. A obrigação do advogado é de meio, sendo indevida a responsabilização na ausência de erro grosseiro ou desídia. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito, sem perda do direito material, não gera dano indenizável nem configura perda de uma chance.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento e Valtenir da Silva Sobrinho contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, decorrente de alegada falha na prestação de serviços advocatícios, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral, afastando os danos materiais, ao fundamento de inexistência de certeza quanto ao prejuízo patrimonial. Reconheceu a culpa profissional da ré em razão de falhas na condução do processo administrativo e judicial, bem como violação de deveres contratuais.

Inconformada, a apelante Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento sustenta, em síntese: (i) inexistência de culpa ou desídia na sua atuação profissional, defendendo tratar-se a advocacia de obrigação de meio, não havendo garantia de resultado; (ii) que adotou estratégia jurídica legítima ao optar pela via judicial sem exaurimento da via administrativa, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição; (iii) que os documentos rurais foram apresentados na ação judicial, inexistindo omissão; (iv) que a extinção do processo previdenciário sem resolução de mérito impede qualquer conclusão acerca de erro profissional; (v) que a revogação do mandato pelo cliente impediu a continuidade da estratégia processual; (vi) validade do contrato de honorários e inexistência de abuso na cobrança de multa contratual; e (vii) inexistência de dano moral indenizável, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões de id. 343331942, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso da parte ré.

Na manifestação de id. 343331945, Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento rechaça as contrarrazões e reitera o pedido de provimento da sua apelação.

Por sua vez, igualmente inconformado, o apelante Valtenir da Silva Sobrinho pugna pela reforma parcial da sentença para reconhecimento dos danos materiais, alegando que a conduta negligente da ré lhe causou prejuízos decorrentes da não concessão tempestiva da aposentadoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valtenir da Silva Sobrinho propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral em face de Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento, sob o argumento de falha na prestação de serviços advocatícios relacionados à obtenção de benefício previdenciário, sustentando que a conduta da profissional teria ocasionado prejuízos materiais decorrentes do não recebimento oportuno da aposentadoria, bem como dano moral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, afastando, contudo, o pleito de dano material, sob o fundamento de inexistência de certeza quanto ao prejuízo patrimonial.

Inconformada, a ré Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento interpôs apelação, na qual sustenta, em síntese, a inexistência de culpa profissional, destacando que a advocacia constitui obrigação de meio, que adotou estratégia jurídica legítima e tecnicamente possível, inexistindo erro grosseiro ou desídia, bem como ausência de nexo causal e de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, o autor Valtenir Da Silva Sobrinho também apelou, pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano material, ao argumento de que a conduta da advogada lhe causou prejuízos financeiros decorrentes da não percepção do benefício previdenciário no período compreendido entre 2019 e 2023.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte consiste, sobretudo, em verificar se a atuação profissional da advogada recorrente configurou falha apta a ensejar responsabilidade civil.

Como é cediço, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo demonstração inequívoca de dolo ou culpa, não se confundindo com a mera insatisfação do cliente diante do resultado obtido, porquanto a obrigação assumida é de meio, e não de resultado.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que o insucesso da demanda, por si só, não enseja o dever de indenizar, confira:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALSIDADE DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por cliente contra advogada, alegando que contratou seus serviços para habilitação e acompanhamento de processo de execução penal, com pedido de remessa dos autos para outra comarca, tendo pagado R$ 3.000,00, mas a profissional não teria se habilitado nos autos nem prestado os serviços contratados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios pela não habilitação da advogada no processo de execução penal; e (ii) estabelecer se a conduta da advogada configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda para a qual foi contratado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. Não ficou comprovada a ausência de prestação dos serviços pela advogada na forma alegada na inicial, tendo a profissional demonstrado que cumpriu os serviços para os quais foi contratada, realizando diligências junto ao juízo e ao Ministério Público. 5 . O contrato celebrado entre as partes tinha por objeto a realização de diligências para agilizar o andamento do processo, e não necessariamente a habilitação formal nos autos, conforme comprovado pelo depoimento da testemunha que trabalhava no fórum. 6. A alegação de falsidade do contrato de prestação de serviços advocatícios não foi comprovada, sendo insuficientes as alegações de adulteração da assinatura sem a devida prova pericial. 7 . O mero inadimplemento contratual, ainda que comprovado, não configura por si só dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa ou dolo na prestação dos serviços advocatícios. 2. A obrigação do advogado é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda para a qual foi contratado.
3. O mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera da dignidade da pessoa humana, não configura dano moral indenizável.”
(TJMT, RAC 10111112620218110040, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.03.2026 – negritei)

Nessa mesma linha, têm decidido os tribunais pátrios que o simples insucesso da demanda não enseja responsabilidade civil do advogado, sendo indispensável a comprovação de erro grosseiro, desídia manifesta ou violação técnica evidente, confira:

“Apelação – Ação de indenização – Arguição de má prestação de serviços advocatícios – Desídia não demonstrada – Improcedência mantida.
A responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei no 8.906/94) . Com efeito, somente o dolo ou a culpa grave, o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta (art. 403, do CC)
- A despeito da insatisfação com os resultados obtidos na referida ação, deve-se lembrar de que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele aja com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de seu mister. Apelação desprovida, com observação.”
(TJSP, RAC 10223922520178260032 SP 1022392-25.2017.8.26.0032, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Lino Machado, j. 27.04.2020 – negritei)

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance exige a demonstração da negligência, do dano concreto e do nexo causal direto entre sua conduta e a perda da oportunidade processual.
A mera prescrição, quando preexistente à atuação profissional, não configura responsabilidade indenizatória.”
(TJMT, RAC 10000032720218110031, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2025 – negritei)

Assim, a caracterização do dever de indenizar exige a demonstração de erro grosseiro, desídia manifesta ou violação técnica evidente, o que não se verifica na hipótese.

Na realidade, a estratégia adotada pela recorrente, consistente na judicialização da demanda previdenciária, com posterior apresentação de documentos e formulação de pedidos correlatos, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do profissional, não podendo ser automaticamente qualificada como negligente pelo simples fato de não ter produzido o resultado esperado.

Com efeito, a extinção da ação previdenciária sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, não implica reconhecimento de erro profissional, mas apenas a inadequação processual naquele momento específico, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar culpa.

Ademais, referido pronunciamento judicial, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 486 do Código de Processo Civil, não produz coisa julgada material, tampouco impede a repropositura da demanda, preservando íntegro o direito do autor.

Tal circunstância é determinante para a solução do caso, pois afasta a existência de dano jurídico efetivo. No caso concreto, embora se possa cogitar de eventual postergação na obtenção do benefício, não houve perda do direito à aposentadoria, mas apenas a necessidade de readequação do meio processual, posteriormente concretizada com a concessão do benefício, conforme se vê no id. 343330399.

Nessa linha, também não se sustenta a aplicação da teoria da perda de uma chance. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, tal teoria pressupõe a frustração de uma probabilidade séria e real de obtenção de vantagem em razão de conduta negligente, notadamente quando esta impede o próprio exercício do direito, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de perda de prazo processual que conduz à prescrição da pretensão.

Nesse sentido, já se decidiu que a perda de uma chance se configura quando a conduta do profissional inviabiliza definitivamente a obtenção do resultado útil, frustrando o curso normal dos acontecimentos, a exemplo de situações em que a inércia do patrono acarreta a prescrição do direito de ação, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. REVELIA. DECRETAÇÃO . AÇÃO NÃO CONTESTADA. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO . CHANCE SÉRIE E REAL. PROCESSO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E EM GRAU DE APELAÇÃO. PRESCRIÇAO RECONHECIDA SOMENTE NOS EMBARGOS. NEGLIGÊNCIA DO PATRONO . AJUIZAMENTO DA AÇÃO 6 (SEIS) MESES APÓS A CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO OCORRIDA NO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONTRATAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE RECONHECIDA. CATEGORIA AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EDÉSIO DO CARMO ADORNO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO SCHILES PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Devidamente citado para apresentar a contestação e não o fazendo a decretação da revelia nos termos do artigo 344 do CPC é medida que se impõe.

2. A indenização por perda de uma chance não é um tipo de indenização por dano moral, a bem da verdade é uma categoria autônima de dano, dentro do tema responsabilidade civil, ao lado dos danos morais, materiais e estéticos.

3 . No caso dos autos é evidente a perda de uma chance pelo Apelante, pois a ação de cobrança foi julgada procedente na primeira instância e confirmada em sede de Apelação, de forma que a prescrição somente foi reconhecida nos Embargos de Declaração. O Apelado somente propôs a referida ação em 12 de março de 2008 (Id. 3671782; pág. 4), muito embora tenha recebido a procuração judicial em 20 de agosto de 2007 2008 (Id . 3671784; pág. 5), de forma que segundo denota-se dos autos a prescrição se operou entre a assinatura da procuração e o ajuizamento da ação, consoante bem apontado na sentença.

4. “A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual . Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. ” (REsp 1079185/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009)

5. “Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido [ ...]” (REsp 1758767/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

6. Ao perder, de forma negligente, o prazo para ajuizamento da ação, desejada pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real . Não se trata, portanto, de reparar a perda de uma simples esperança subjetiva, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance.

7. “A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro . [...]. (REsp 1190180/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 22/11/2010)

8. Ao analisar a situação dos autos, verifica-se que o Apelante tem direito a indenização por dano moral, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, mormente em razão de sentimento de frustração ante a conduta negligente do recorrido.

9. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

10. Sentença reformada .

11. Recurso de Edésio do Carmo Adorno desprovido.

12. Recurso de Pedro Schiles parcialmente provido.”
(TJMT, RAC

0022291-29.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.10.2019 - negritei)

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que o direito permaneceu íntegro e plenamente exercitável, inexistindo interrupção definitiva da possibilidade de obtenção do benefício, mas apenas sua readequação e posterior concretização.

Outrossim, não se evidencia nexo causal direto entre a conduta da advogada e o alegado prejuízo, especialmente no que concerne ao período compreendido entre 2019 e 2023. Isso porque não há demonstração de que a demora na obtenção do benefício decorreu exclusivamente da atuação da recorrente, sendo certo que, após a extinção do feito sem resolução de mérito, permanecia ao autor a possibilidade de imediata renovação do requerimento administrativo ou judicial, circunstância que, por si só, afasta a imputação integral do lapso temporal à atuação profissional.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente culpa e nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de dano material ou moral.

Quanto ao dano moral, verifica-se que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero inadimplemento contratual ou insatisfação com a estratégia adotada, o que, conforme orientação consolidada, não é suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Diante disso, impõe-se a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em razão do provimento do recurso da advogada, com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade civil, resta prejudicada a pretensão do autor de condenação em dano material.

Isso porque o pedido indenizatório pressupõe a demonstração dos elementos da responsabilidade civil, os quais, conforme acima exposto, não se encontram presentes no caso concreto.

Desse modo, não há suporte jurídico para o acolhimento da pretensão de lucros cessantes ou qualquer outra modalidade de indenização.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor Valtenir da Silva Sobrinho em desfavor da advogada ré. Como consequência, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na proporção de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o,

do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão da sua exigibilidade, em caso de justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
recurso da ré
Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento, e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do autor Valtenir da Silva Sobrinho.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026